Tribunal: CARF
Processo: 11080.911014/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911014/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.101 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
IMPRESUL SERVIÇO GRAFICO E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
PEÇA
CONTESTATÓRIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
DEVIDAMENTE
IMPUGNADO.
Havendo a constatação de que o despacho decisório foi efetivamente
contestado e havendo indícios, nos autos, da ocorrência de erro de fato e, por
conseguinte, a possível existência de crédito tributário a ser compensado,
necessária se faz a apreciação da manifestação de inconformidade, não
havendo se falar em incompetência da DRJ para tal análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em determinar o
envio dos autos à DRJ para julgamento da manifestação de inconformidade juntada aos autos,
retomando-se, a partir daí, o rito processual administrativo devido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911014/2009-71
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.101 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911014/2009-71

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Compensação Eletrônico- DCOMP, que
pleiteia compensação de crédito de pagamento indevido ou a maior. O pedido foi indeferido por
Despacho Decisório Eletrônico, visto que o pagamento encontrava-se integralmente utilizado
para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na DCOMP.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório,
onde alegou que havia apurado indevidamente o tributo e que constatado o erro, apresentou a
DCOMP. A DRJ proferiu acórdão, através do qual não conheceu a manifestação de
inconformidade do contribuinte sob o fundamento de que não lhe caberia analisar apenas
questões expressamente apreciadas no despacho decisório, e que questões não apreciadas na
origem transbordam sua competência e deveriam ser analisadas pelo titular da Delegacia de
Origem.
Inconformado com a decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário,
no qual relata erro de apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que sendo optante pelo lucro
presumido e dedicada à atividade gráfica, estaria submetida ao percentual de presunção de 8% e
12%, respectivamente, ao invés do percentual de 32%. Informa que constatado o erro apresentou
DCOMP e retificou as DCTF e DIPJ. Anexou cópia das DCTF original e retificadora, bem como
DIPJ original e retificadora. Ao final, requereu que fosse reconhecido o direito creditório e
homologada a compensação.
Em seguida, consta do processo cópia de sentença, datada de 05/10/2012,
proferida em sede de mandado de segurança impetrado pelo contribuinte. Transcreve-se o teor da
sentença:
(...)
Saliento que, com relação ao quantum a compensar apontado pela empresa,
incumbe à Fazenda Nacional conferir a regularidade, de forma que não se está
aqui reconhecendo os créditos nos valores informados -aliás, isso sequer foi
requerido.
Em decorrência disso, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário
decorrente da não homologação da compensação até nova análise do pedido, nos
termos desta decisão. A consequência é que não pode ser obstada, com base
nesses créditos especificamente, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa.
Após a análise da declaração de compensação, e confirmado no âmbito
administrativo o crédito ali declarado, fica garantida a restituição dos valores
que excederem o débito compensado. Ressalto que, conforme já referi, incumbe à
autoridade administrativa reconhecer a validade e regularidade dos créditos
declarados. Eventual divergência nesse particular não faz parte do objeto desta
demanda.
III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança, nos termos da
fundamentação.(grifei)

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.101 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911014/2009-71

De acordo com a determinação da sentença, os pedidos de compensação foram
revisados pela Delegacia de Origem e foi emitida Informação Fiscal, em 11/01/2013, que
concluiu que a atividade preponderante da Recorrente era a prestação de serviços gráficos e que
o contribuinte não estava sujeito a alíquotas diferenciadas para o IRPJ e a CSLL, e por
conseguinte não havia erro de apuração na base de cálculo.
Em fevereiro de 2013, o contribuinte apresentou nova manifestação de
inconformidade à Informação Fiscal, onde defende que sua atividade está sujeita aos percentuais
de presunção de 8% e 12% por ser atividade industrial nos termos do art. 4° do RIPI/2002, e não
prestadora de serviços, como entendeu a autoridade fiscal. Acrescenta que os créditos
apresentados são efetivos e devidos à recorrente, considerando que os pagamentos foram
efetuados a maior com base nos valores das DCTF retificadoras. Ao final, o contribuinte
requereu o cancelamento da Informação Fiscal e a homologação da DCOMP, e subsidiariamente,
requereu a determinação do Delegado para que fosse informado à Fazenda Nacional sobre a
regularidade do procedimento da Litigante, de modo a possibilitar a essa Procuradoria pedido de
arquivamento do processo judicial n° 5062910-83.2011.404.7100/RS, em tramitação no TRF/ 4a
Região. Alternativamente, requereu o encaminhamento da manifestação à DRJ em Porto Alegre
para seguimento, nos termos do PAF.
A Unidade de Origem enviou questionamento à Procuradoria da Fazenda para
dirimir dúvida acerca do fluxo recursal, pois havia pedido do contribuinte para que o processo
fosse remetido à DRJ/POA e decisão judicial concedendo a segurança, nos termos da
fundamentação.
A Procuradoria opinou que a interpretação a ser dada ao caso, em estrita
obediência e fidelidade ao comando judicial encartado no writ, é a de que o recurso voluntário
fosse remetido ao CARF para julgamento.
Seguindo a opinião da PFN, os autos foram remetidos ao CARF para julgamento
do recurso apresentado pela interessada.

É o relatório do que entendo necessário para compreensão dos autos.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Primeiramente, cumpre fazer uma breve síntese das etapas deste processo:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.101 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911014/2009-71

1- Apresentação da DCOMP;
2- Despacho decisório eletrônico indeferiu pedido de compensação -pagamento
já alocado;
3- Manifestação de Inconformidade - alega erro na apuração, pois o contribuinte
estaria submetido aos percentuais de presunção de 8% e 12%, informa que houve retificação das
declarações;
4- Acórdão da DRJ não conhece da manifestação de Inconformidade, por entender
que não é sua competência retificar a DCTF entregue;
5- Recurso Voluntário: insiste no erro da apuração, informa retificação das
declarações;
6- Decisão judicial em MS, concedendo a segurança;
7- Processo devolvido para DRF, emitida Informação Fiscal que não reconhece o
crédito sob o fundamento de que a atividade do contribuinte é de prestação de serviços e não de
indústria, logo, não houve erro na apuração;
8- Segunda manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra
a informação fiscal que indeferiu o crédito;
9- Após consulta à PFN, processo é enviado ao CARF para análise do recurso
voluntário.
Diante desses fatos, em face da opinião da PFN, que sugeriu o envio do recurso
voluntário ao CARF, a Delegacia de Origem encaminhou o processo para este Órgão para
análise do mesmo.
O despacho de encaminhamento ao CARF (efl. 122) menciona o recurso
voluntário de fls. 51/56.
Pois bem.
A decisão recorrida não no sentido de não conhecer a manifestação de
inconformidade do contribuinte sob o fundamento de que não lhe caberia analisar apenas
questões expressamente apreciadas no despacho decisório, e que questões não apreciadas na
origem transbordam sua competência e deveriam ser analisadas pelo titular da Delegacia de
Origem.
Inconformado com a decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário,
no qual relata erro de apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que sendo optante pelo lucro
presumido e dedicada à atividade gráfica, estaria submetida ao percentual de presunção de 8% e
12%, respectivamente, ao invés do percentual de 32%. Informa que constatado o erro apresentou
DCOMP e retificou as DCTF e DIPJ. Anexou cópia das DCTF original e retificadora, bem como
DIPJ original e retificadora. Ao final, requereu que fosse reconhecido o direito creditório e
homologada a compensação.
Compulsando os autos, verifica-se que sua manifestação de inconformidade
atende os requisitos do art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, e a questão da decisão da DRJ
para não conhecimento envolveria sua competência .
Apesar de vários indícios do seu direito na peça manifestatória do contribuinte,
não a apreciou, nem a conhecendo.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.101 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911014/2009-71

Conforme jurisprudência já formada neste colegiado, a busca pela verdade
material tem superado, quando não afeta negativamente questões processuais relevantes, as
informações prestadas em declaração, desde que devidamente comprovado pelo contribuinte.
Não cabe ao Erário o enriquecimento indevido por eventuais erros sanáveis e/ou
superáveis cometidos pelo contribuinte.
Assim, entendo que a DRJ deveria ter sim conhecido a manifestação de
inconformidade apresentada, pois atende os requisitos da legislação aplicável (Decreto no
70.235/72), e se assim entendesse, avançado na sua análise, dependendo de eventuais questões
prejudiciais.
No caso, sem maiores delongas, entendo que a decisão da DRJ deva ser reformada
parcial, e ocorra nova decisão, desta vez conhecendo da manifestação de inconformidade e
análise as questões suscitadas pelo contribuinte, superando a preliminar acolhida na decisão a
quo.
Assim, após ciência deste novo acórdão, transcorrido o prazo para a apresentação
do recurso voluntário, retornem-se os autos a este colegiado para inclusão em nova pauta de
julgamentos.

Conclusão:
Conforme consignado acima, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
voluntário, e na parte conhecida, DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente o acórdão
recorrido no que tange ao seu conhecimento, para que ocorra nova decisão, superando os
fundamentos anteriores da preliminar acolhida.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital